Tribunal: TJES
Processo: 0010448-12.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010448-12.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALVINO CARDOSO ALEIXO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010448-12.2014.8.08.0012

APELANTE: DALVINO CARDOSO ALEIXO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DALVINO CARDOSO ALEIXO
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou nas sanções do artigo 129, § 9° do CP, à pena de de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões, requer a sua absolvição alegando insuficiência probatória e, em trato subsidiário, o redimensionamento da pena aplicada.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que em 07 de maio de 2014, por volta de 19:00 horas, no interior do imóvel onde residiam o apelante e a vítima, ele, desferiu nela chutes no corpo, principalmente nas nádegas e joelhos, pisou no seu pé esquerdo e pressionou, agarrou-a pelo pescoço, lançou-a sobre a cama e “torceu” seus dedos para trás, lesionando-a.

A materialidade é provada pelo Exame de Lesões Corporais e Complementares (fls. 58 e 73, respectivamente e fotografias acostadas.

A autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante.

A vítima, em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, relatando que possuía um relacionamento afetivo com o apelante, que é muito estourado, sendo conturbado e com brigas frequentes. Disse que na data dos fatos ele a derrubou no chão e a agrediu com chutes, pegou seu pescoço e a jogou sobre a cama. Menciona que as agressões partiram do acusado contra a mesma e as lesões documentadas nos autos foram praticadas pelo mesmo. Relata, ainda, que o apelante tampou sua boca com a fita e depois puxou com força, tirando pele de sua e sua boca; bateu na declarante com socos, chutes, muitos tapas e ainda pressionava sua garganta.

Como se sabe, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

O Laudo de Exame de Lesão Corporal vai ao encontro de suas declarações, ao relatar “equimose e escoriação no terceiro dedo do pé esquerdo''. Escoriações no tornozelo esquerdo. Queixando de dor no couro cabeludo.

Já o Laudo Complementar concluiu que “Ao exame físico, desnudando, áreas específicas do corpo, quando foi realizada avaliação macroscópica rigorosa do tegumento, observa-se restrição de movimentos de flexão do terceiro e quarto dedos da mão esquerda.”

Assim, por meio das provas acima mencionadas, não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, tendo o mesmo incorrido na prática do artigo 129, § 9º do Código Penal.

Provadas a materialidade e a autoria, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em razão da análise negativa da culpabilidade, em razão da intensidade elevada da violência. Nesse sentido:

Na hipótese, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade, em razão da intensidade da violência praticada contra a Vítima. Nos termos da sentença condenatória, "[a]s agressões se deram não só com um, mas vários socos. Houve empurrões e sacudidas". (AgRg no HC n. 506.558/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

Os motivos do crime também merecem desvalor, pois os fatos teriam sido praticados porque a vítima não teria preparado o jantar para o apelante.

Estando devidamente justificadas e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ, mantenho a pena-base fixada.

Na segunda fase não há atenuantes a serem consideradas.

Pesa em seu desfavor agravante do artigo 61, II, f do CP, sendo acrescida a pena em (um sexto).

Ausentes causas de diminuição ou aumento, mantenho a pena definitiva fixada em FIXO A PENA EM 1 (UM) ANO, 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, mantido o regime aberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da violência empregada.

Prejudicado o pedido para recorrer em liberdade, uma vez que o apelante encontra-se solto por este processo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, in casu, os laudos de lesões corporais e fotografias acostadas aos autos.

Valorada negativamente a culpabilidade, em razão da intensidade elevada da violência e os motivos do crime, pois os fatos teriam sido praticados porque a vítima não teria preparado o jantar para o apelante e estando quantum dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ, mantida a pena-base fixada.

Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.